Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. EXCLUSÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe a Lei 10.486/02, a denominada "morte ficta" não é mais considerada como fato gerador de pensão a dependentes de militar.
2. A sistemática previdenciária constitucional e o princípio da moralidade administrativa impõem óbice à referida concessão em razão do desligamento, exclusão ou suspensão do militar dos quadros da Corporação.
3. A legislação de regência prevê que a pensão dos dependentes de militares excluídos da instituição castrense será concedida após a morte, se houver a contribuição adicional por mais de dez anos.
4. Recurso não provido.